Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-32.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO EM RELAÇÃO À FAZENDA FRANCOLÂNDIA DE MATRÍCULA 263, BEM COMO O AGRAVO INTERNO , E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – ALEGAÇÕES DE INOCORRÊNCIA DO DANO E PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SUSTENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano ambiental, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.

2 – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, quando posteriormente houve a designação; quando o Ministério Público não concordou com os termos apresentados pela parte requerida e, sobretudo porque, diante da possibilidade de transação a qualquer momento, não restou demonstrado o prejuízo.

3 – Quando a matéria de mérito do agravo coincide com o próprio mérito da ação originária, cuja análise depende de prova técnica a ser realizada, conforme justificativa do próprio Juízo de Primeiro Grau, não pode ser decida em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Agropecuária OTT Ltda
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1345-90.2017.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando à agravante que se abstenha de utilizar a área desmatada e que comprove a adoção de procedimentos necessários para a regularização ambiental.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o perímetro utilizado no auto de infração lavrado não corresponde com àqueles referentes às Fazendas Paraná e Francolândia, o que requer o cancelamento da averbação da presente ação nas respectivas matrículas.

Sustenta que a ação incorre em litispendência com a Ação Civil Pública nº 136-57.2015.811.0044 que também tramita na comarca de Paranatinga/MT. Da mesma forma, alega a conexão existente entre esta demanda e a retromencionada, razão pela qual pugna pela reunião dos autos.

Aduz que não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que não foi realizada audiência de conciliação antes da resposta do réu.

Argumenta que a Fazenda Paraná, de matrícula nº. 267, possui Termo de Compromisso firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e encontra-se com todas as autorizações emitidas, motivo pela qual afirma não haver razão para averbar a presente ação em sua matrícula.

Ressalta que pelo suposto dano ambiental não ter incidido no perímetro das fazendas de matrícula 263 e 267, a paralisação das atividades realizadas nessas propriedades mostra-se ilegal.

Alega que as Fazendas I e III já aderiram ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e se trata de área consolidada, de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro, motivo que dá azo à suspensão do embargo judicial aplicado à área.

O pedido liminar pleiteado foi indeferido (Id n.

2575829).

O Ministério Público não apresentou as contrarrazões.

Sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id n. 46435462).

O feito foi convertido em diligência, para que fossem solicitadas informações do Juízo de Primeiro Grau, que vieram aos autos (Id n. 99352951).

A agravante peticionou, ratificando a existência de pretensão resistida a ser analisada no agravo (Id n. 99704467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, insta consignar que contra a decisão que negou a liminar e rejeitou os embargos declaratórios, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, uma vez que já há o parecer ministerial sobre o mérito do agravo de instrumento, homenageando os princípios da eficiência e celeridade processual, julga-se o mérito do agravo de instrumento, o que passo a fazê-lo.

Na origem, o Ministério Público
ajuizou a ação civil pública em face da Fazenda Agropecuária OTT Ltda., Thais Azevedo Mendonça e Taiane Azevedo Mendonça, aduzindo, em síntese, que em atividades de fiscalização empreendida pela SEMA, constatou-se a prática, pelos requeridos, de desmatamento ilegal de uma área de 268,35 hectares de vegetação nativa, sem autorização legal.

Para conceder o pedido liminar feito pelo Ministério Público, o juiz singular norteou sua decisão pelos princípios da prevenção e da precaução, asseverando que:

“[...]
devem ser observados os requisitos exigidos para a concessão da Tutela de Urgência prevista no art. 300 da norma processualista, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação ao primeiro requisito (fumus boni iuris), verifico que em inspeção realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA foi constatado desmate a corte raso em 268,35 hectares de vegetação nativa (floresta), entre os anos de 2011 a 2015, na fazenda de propriedade da parte ré, sem prévia autorização dos órgãos competentes
. (fls. 23-38)

Assim, entendo que
os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ao menos em análise perfunctória, conforme documentos trazidos aos autos
.

Por sua vez,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se consubstancia na temeridade de que, com a falta de determinação judicial, a área seja ainda mais desmatada e degradada, ou seja, configura-se pela própria natureza do dano ambiental, que, por si só, é de difícil reparação, quando não, irreparável
.

[...]”
.
(destaquei)

Vem, então, a agravante e, além deste agravo de instrumento, se utiliza de sucessivos embargos de declaração (tanto em Primeira Instância, quando em Segunda), e agravo interno, ratificando seus argumentos, na tentativa de modificar a decisão liminar, quanto ao mérito da ação.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa – objeto deste agravo, pela não realização de audiência de conciliação, resta prejudicada esta argumentação, seja porque foi designada audiência; seja porque o Ministério Público não concordou com a proposta apresentada pela agravante, no Juízo Singular, conforme consta do andamento processual (em 10/02/2020), ou ainda porque, conforme bem asseverou o magistrado, independente da audiência, as partes podem transigir a qualquer tempo.

Quanto ao mérito propriamente

dito da pretensão recursal, a recorrente pretende a determinação para que seja cancelada a averbação da existência da ação nas matrículas n.º 267 e 263, do CRI de Paranatinga, bem como a suspensão do embargo judicial que recai sobre referidos imóveis, ao argumento de que estas áreas não têm qualquer relação com o ilícito, alegando ser desnecessário o embargo judicial.

Insta consignar que, após o feito ter sido convertido em diligência, sobreveio informação do Juízo Singular, noticiando que “[...]
foi revisto o posicionamento anterior em relação à anotação da ação tão somente em relação à Fazenda Francolância de matrícula 263, do CRI desta comarca, tendo sido determinado o cancelamento da averbação
[...]” (destaquei).

Assim, é evidente que resta prejudicado o pedido da agravante, em relação ao cancelamento da averbação na matrícula 263.

Da mesma forma, sobre a alegada
litispendência com a Ação Civil Pública nº 136-57.2015.811.0044 e a alegada conexão existente entre esta demanda e a retromencionada, é o Juiz da causa quem tem elementos para analisar a necessidade de possível reunião dos autos.

Por outro lado, disse o magistrado, em relação às Fazendas Paraná, foi claro o magistrado em assegurar que: “[...]
em razão das divergências de informações, bem como necessidade de produção de prova, foi determinada a realização de perícia técnica para a apuração dos fatos noticiados pelo requerido e posterior julgamento da lide

[...]”

Assim, o que se constata é que, inobstante a agravante tenha trazido novos documentos aos autos eletrônicos do agravo de instrumento, com o intuito de comprovar a inexistência do dano ambiental na área objeto da demanda, o certo é que a situação está a depender de prova técnica. Logo, além do limite estreito da devolutividade do agravo de instrumento, que impõe a análise tão somente do acerto ou desacerto da decisão agravada, a apreciação do mérito, indubitavelmente, repercutirá em supressão de Instância, com a agravante da necessidade da produção de prova.

Ressalta-se, outrossim, que a demanda foi ajuizada em observância ao disposto nos autos de infração lavrados pelo órgão ambiental competente, cujos atos administrativos dos agentes fiscais possuem presunção
iuris tantum
, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros salvo prova em contrário, o que a agravante não o fez. O que alega é que “[...]
Acredita-se, portanto, que houve um erro de digitação do fiscal

[...]” (destaquei)

Ora, se houve erro da fiscalização, por certo que o órgão ambiental deve rever e informar, admitindo o alegado. O que não pode é o Tribunal deduzir o equívoco e determinar o cancelamento da averbação, quando o próprio Juiz do feito alega a necessidade da prova técnica.

Ademais, como bem posto pelo Juízo
a quo
, há clara necessidade de prova técnica, e, nesta toada, para assegurar a lisura das informações, orienta-se que seja diligenciado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), acerca de possíveis documentos ou atos autorizativos emitidos sobre a área constante em sua base.

Ainda, sob o ponto de vista legal, deverá ser observado junto ao órgão ambiental a possível adesão por parte dos proprietários ao Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental (MT-LEGAL), primeiro passo para a emissão da Licença Ambiental Única (LAU). Outrossim, acaso exista sobre a propriedade (Fazenda Paraná, Fazenda Paraná I, Fazenda Paraná II e Fazenda Paraná III), a emissão de Licença Ambiental Única (LAU), será possível verificar os documentos juntados pelo proprietário quando da sua emissão à época, o que fará prova suficiente para corroborar a tese ministerial ou, 0então, a tese defendida pela agravante sobre a inexistência de dano ambiental incidente sobre o imóvel rural objeto da matrícula n.º 267.

Ao teor do Petitório levado a efeito no Id. 93488988, cabe ao Juízo do feito requisitar quais documentos foram juntados como comprovação de “Posse” nos Cadastros Ambientais Rurais MT143147/2018 e MT143148/2018, posto que a diligência auxiliará no procedimento para dirimir eventuais dúvidas sobre o suposto dano ambiental incidente sobre a matrícula alvo da controvérsia.

Por fim, no tocante a insurgência em relação ao embargo judicial, tem-se que resta prejudicada a análise por este Tribunal, uma vez que o juízo monocrático não delimitou a sua abrangência, como por exemplo: se há vedação de produzir na área ou mesmo de alienar o imóvel, etc. matéria que merece ser primeiro submetido ao juízo de primeiro grau, e depois, se for caso, ser objeto de recurso cabível, sob pena de indevida supressão de instância.

Com essas considerações, dou por prejudicado o pedido para cancelamento da averbação em relação à Fazenda Francolância de matrícula 263, bem como o julgamento do agravo interno. No mais,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021